Tribunal: TJES
Processo: 5005252-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005252-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELEN MARCIA DONDONI LOSS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DIVERGIR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELEN MARCIA DONDONI LOSS
contra decisão que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário/cédula rural” ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante, deferindo-lhe o parcelamento das custas iniciais.

Na sessão pretérita, o douto relator, Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza, proferiu voto no sentido de reformar a decisão que indeferiu o benefício à agravante, por entender que “não se sustentam os argumentos utilizados na decisão recorrida de que a parte teria condições de arcar com as custas processuais apenas porque recebeu um crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em seu extrato bancário, que foi integralmente utilizado para pagamento de três contratos de empréstimos anteriores, ou porque exerce atividade empresarial, a qual sequer foi comprovada”.

Em arremate, consignou que “no tocante ao argumento de que a agravante exerceria atividade empresarial em loja de produtos agrícolas, a mesma alega que não é proprietária da empresa e que apenas reside no andar de cima da loja, o que comprovou por meio da declaração acostada ao ID 02775779”.

Na ocasião, pedi vista dos autos para examinar de forma mais detida os elementos constantes do caderno processual.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

No caso concreto, observa-se que a agravante se qualifica como agricultora, buscando, no processo de origem, a revisão dos termos de contrato bancário firmado com a cooperativa requerida, ora agravada.

De acordo com as informações cadastrais fornecidas pela cooperativa recorrida em sede de contrarrazões recursais (evento nº 2996603), observa-se que a agravante, que é casada, informou renda mensal aproximada de R$1.992,46 (mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), enquanto a de seu cônjuge na ordem de R$8.774,22 (oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Ou seja, a renda familiar da agravante é superior a R$10.000,00 (dez mil reais), manifestamente incompatível com o benefício pretendido,
conforme delineado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDA FAMILIAR. NÚCLEO FAMILIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. 2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, "a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário" (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES. 3 - Desse modo, a circunstância posta em juízo, com o fito de examinar a concessão, ou não, da gratuidade da justiça, não impõe ao cônjuge a responsabilidade pelas custas da recorrente, mas, certamente, a renda auferida por ele deve ser tida como elemento importante no sentido de que dentro do núcleo familiar, há mais alguém contribuindo para o sustento do lar, o que diminui consideravelmente ou, em alguns casos rechaça, o comprometimento da renda da parte recorrente. Precedentes. 4 - Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. 5 - Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES; AI 0019936-04.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 02/03/2021; DJES 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício. 2. No caso vertente, extrai-se dos autos que a agravante exerce a profissão de médica e, conforme documentos de fls. 103/115, além do apartamento de cobertura do casal situado no Centro de Vitória/ES e mencionado na inicial da ação originária, a recorrente possui outros dois imóveis localizados nesta mesma cidade, nos bairros de Enseada do Suá e Santa Clara. 3. Os elementos contantes dos autos, portanto, revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda familiar superior à constante nas declarações de imposto de renda do agravante de fls. 73/95, nas quais, inclusive, sequer são citados os imóveis acima descritos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que os recorrentes são capazes de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; AI 0036865-92.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/03/2017; DJES 04/04/2017)

Evidenciada a capacidade financeira da agravante, deve subsistir a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, porém, possibilitou o parcelamento das custas processuais do feito de origem.

A adoção de orientação diversa em situações com a ora tratada, além de banalizar o instituto, desestimula a rigorosa aferição das condições econômicas das partes pelos magistrados de primeiro grau, conduta esta que se mostra necessária à implementação acertada do direito constitucional do acesso à ordem jurídica e evita distorções em detrimento da administração da justiça.

Diante dos fundamentos acima delineados, peço vênia ao culto Desembargador relator para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005252-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : HELEN MARCIA DONDONI LOSS.

ADVOGADA : ELIANE MARIA EQUER PICOLI.

RECORRIDO : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA.

MAGISTRADO :

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Nos termos do § 3
o
do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário determinou, no ID 14064333 dos autos do processo originário, que a autora/Agravante apresentasse provas da alegação de hipossuficiência, sem, contudo, indicar os motivos pelos quais entendeu infirmada a alegação da autora de insuficiência de recursos financeiros, condicionando a concessão do benefício à aludida comprovação.

Após, indeferiu o pedido à autora/Agravante, por considerar que (i)
o gasto com remédio - na monta de R$ 164,17 – aliado ao extrato bancário de curto período – cujo crédito é de inicialmente R$ 15.000,00, terminando num saldo de R$ 18,40 após o pagamento de três contratos – não são suficientes à demonstração da hipossuficiência
; bem como que (ii)
a fotografia de ID 14336810 evidencia que a atividade empresarial exercida pela autora consiste numa loja de produtos agrícolas
.

No entanto, não me parece suficiente, para a conclusão adotada na decisão agravada, o fundamento de que o benefício da gratuidade da justiça não deve ser concedido em razão de suposta comprovação insatisfatório da hipossuficiência.

Não se observa nos autos prova que infirme a veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pela Agravante,
à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15
.

Também não se sustentam os argumentos utilizados na decisão recorrida de que a parte teria condições de arcar com as custas processuais apenas porque recebeu um crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em seu extrato bancário, que foi
integralmente
utilizado para pagamento de três contratos de empréstimos anteriores, ou porque exerce atividade empresarial, a qual
sequer
foi comprovada.

Aliás, vale ressaltar que, no tocante ao argumento de que a Agravante exerceria atividade empresarial em loja de produtos agrícolas, a mesma alega que não é proprietária da empresa e que apenas reside no andar de cima da loja, o que comprovou por meio da declaração acostada ao ID 02775779.

O entendimento adotado na decisão recorrida vai de encontro à presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência pela jurisprudência.

Nesse sentido, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Assim, necessário se faz a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5005252-31.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005252-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : HELEN MARCIA DONDONI LOSS.

ADVOGADA : ELIANE MARIA EQUER PICOLI.

RECORRIDO : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOROESTE CAPIXABA – CRESOL NOROESTE CAPIXABA.

MAGISTRADO :

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ALEGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1.

A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

3.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.